Tribunal: TCU
Processo: 006.679/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.679/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Antônio Freitas Santos (CPF XXX.735.113-XX) ; Gelza Rodrigues da Silva (CPF XXX.226.147-XX) ; Gerson Ribeiro Gomes de Oliveira (CPF XXX.347.767-XX) ; Gezélia Rocha Ventura Giordano (CPF XXX.149.861-XX) ; Giane das Dores de Carvalho (CPF XXX.756.167-XX) ; Gilson André Barcia Gall (CPF XXX.694.657-XX) ; Gilson Pereira Bernardes (CPF XXX.566.317-XX) ; Gisele Salles Correa (CPF XXX.374.707-XX) ; Ilda Maria de Sena (CPF XXX.496.938-XX) ; Isabel Cristina da Silva Barbosa (CPF XXX.192.927-XX) ; Isabela Alves Cirne (CPF XXX.241.787-XX) ; Ivana Soares do Valle Brito (CPF XXX.485.277-XX) ; Jales Soares da Silva (CPF XXX.412.127-XX) ; Janaína Leite dos Santos (CPF XXX.759.387-XX) ; Janete de Salles dos Santos (CPF XXX.537.527-XX) ; Janice de Souza Nunes (CPF XXX.869.657-XX) ; Jaqueline Fátima Damasceno Larrubia (CPF XXX.673.647-XX) ; Jose Diniz Feijoo (CPF XXX.986.677-XX) ; Michele Irume Cirino Silva (CPF XXX.095.647-XX) e Morville Araquan de Arruda (CPF XXX.984.047-XX) . 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.